Tribunal: TJSP
Processo: 2061421-59.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DA FAZENDA DO ESTADO - BASE DE CÁLCULO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
Decisão transitada em julgado que fixou honorários advocatícios "nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, no parâmetro mínimo, observado o valor atualizado da causa".
EXCESSO DE EXECUÇÃO - A decisão transitada em julgado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DA FAZENDA DO ESTADO - BASE DE CÁLCULO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
Decisão transitada em julgado que fixou honorários advocatícios "nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, no parâmetro mínimo, observado o valor atualizado da causa".
EXCESSO DE EXECUÇÃO - A decisão transitada em julgado não fixou honorários sobre o "proveito econômico obtido com a extinção da execução e cancelamento da CDA", mas sobre o valor atualizado da causa.
Decisão que acolheu impugnação apresentada pela FESP mantida. Recurso não provido. (Voto no 32848)
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade.
PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais - Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000371027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2061421-59.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GRANDEGIRO ATACADO LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061421-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
2061421-59.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE:
GRANDEGIRO ATACADO LTDA
EMBARGADA:
ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 33082 - ct
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR
DA FAZENDA DO ESTADO - BASE DE CÁLCULO VALOR
ATUALIZADO DA CAUSA.
Decisão transitada em julgado que fixou honorários advocatícios
“nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil,
no parâmetro mínimo, observado o valor atualizado da causa”.
EXCESSO DE EXECUÇÃO - A decisão transitada em julgado
não fixou honorários sobre o “proveito econômico obtido com a
extinção da execução e cancelamento da CDA”, mas sobre o valor
atualizado da causa.
Decisão que acolheu impugnação apresentada pela FESP mantida.
Recurso não provido. (Voto no 32848)
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

INOCORRÊNCIA Acórdão combatido que não apresenta vício a
justificar o acolhimento dos embargos Propósito de modificação
do julgado Inviabilidade.
PREQUESTIONAMENTO
Desnecessidade de manifestação
expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do
acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais
Superiores Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se
fundamenta
Prescindível a menção de dispositivos legais -
Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Grandegiro Atacado Ltda.
contra decisão proferida em execução de honorários advocatícios fixados em desfavor
da Fazenda do Estado (fl. 76) que acolheu a impugnação apresentada pela FESP,
devendo a execução prosseguir nos termos do cálculo trazido pela FESP (R$ 8.359,54).
Alega que o valor atualizado da causa é o valor atualizado da certidão de dívida
ativa, conforme expressa previsão da Lei de Execuções Fiscais, arts. 1°, 2°, §2° e 6°, a
Lei de Execuções Fiscais, arts. 1°, 2°, §2° e 6°, § 4°.
Contraminuta às fls. 91/92.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061421-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Sobreveio o v. acórdão de fls. 93/95, que negou provimento ao recurso.
Contra este foram opostos os presentes embargos de declaração (fls. 01/03).
Reputa o v. acórdão omisso. Alega que o valor da causa é o valor da dívida
constante da certidão, de modo que o valor da causa atualizado necessariamente deve
ser o valor da dívida constante da certidão atualizada.
É o relatório do necessário.
VOTO.
Em que pese a combatividade das razões da parte Embargante, não há
omissão, obscuridade ou contradição a respaldar o acolhimento dos embargos.
Com efeito, a pretensão do Embargante é de reformar o julgado utilizando-se
da oposição destes embargos de declaração.
O acórdão que julgou o recurso de apelação, com bastante clareza, dá as razões
pelas quais a Turma, por unanimidade de votos, entendeu por negar provimento ao
recurso, mantendo a decisão agravada.
Especialmente considerado o trazido, vale destacar o seguinte trecho da
fundamentação:
Trata-se de execução de honorários advocatícios fixados em desfavor
da Fazenda do Estado no bojo do processo no
9002170-28.1992.8.26.0014, cuja decisão transitada em julgado
fixou honorários advocatícios “nos termos do artigo 85, §§ 3o e
5o, do Código de Processo Civil, no parâmetro mínimo,
observado o valor atualizado da causa”.
A decisão transitada em julgado não fixou honorários sobre o “proveito
econômico obtido com a extinção da execução e cancelamento da
CDA”, mas sobre o valor atualizado da causa, que, conforme a própria
agravante, alcança o valor de R$ 83.565,45 (fl. 48).
De rigor, portanto, a manutenção da sentença que homologou os
cálculos da FESP.
A pretensão do embargante é de reformar utilizando-se da oposição destes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061421-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
embargos de declaração.
Destarte, os embargos declaratórios têm efeitos infringentes, pois objetivam
reapreciar matéria regularmente julgada, o que é inadequado, pois o escopo deste
instrumento processual é apenas suprimir eventual omissão, contradição ou
obscuridade existente na decisão judicial anteriormente proferida. Assim, qualquer
outra finalidade atribuída aos embargos declaratórios caracteriza o desvirtuamento de
sua natureza jurídica.
Nesse sentido, julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
Processo
EDcl no REsp 954694 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2007/0112067-2
Relator(a)
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141)
Órgão Julgador
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento
23/03/2010
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES
JÁ
RESOLVIDAS
NA
DECISÃO
EMBARGADA.
MERO
INCONFORMISMO.
INOVAÇÃO
NA
VIA
DE
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF POR ANALOGIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as
questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do
recurso omissão, contradição ou obscuridade , delineadas no art.
535 do CPC.
2. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de
mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado
do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da
decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte
Superior é pacífica no sentido de que os embargos não
merecem prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061421-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
3. Ademais, não cabe inovação em sede de embargos de declaração,
com o propósito de provocar apreciação do Superior Tribunal de Justiça
de questões não levantadas no recurso especial.
4. Ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor das
Súmulas 282 e 356 da Corte Suprema.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Processo
EDcl no REsp 857228 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2006/0119651-7
Relator(a)
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123)
Órgão Julgador
T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento
23/03/2010
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
VEDAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE.
1.
Ausente
contradição
na
decisão
impugnada,
torna-se
injustificável o manuseio dos embargos de declaração, que,
refletindo o simples inconformismo da parte recorrente, reveste-
se do claro propósito de conferir ao julgado efeitos nitidamente
modificativos.
2. A inauguração de debate sobre matéria não apreciada no acórdão a
quo, por se constituir inovação recursal, é vedada na instância
extraordinária, notadamente em virtude do indispensável requisito de
prequestionamento.
3. Os embargos declaratórios, por serem cabíveis nas hipóteses de
incidir o provimento jurisdicional nos vícios prescritos no art. 535, I e
II, do CPC ou padecer de erro material a ser sanado, não podem ser
acolhidos quando a parte embargante objetiva o reexame de matéria
já decidida.
4. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061421-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Assentou o STJ em Embargos de Declaração em Recurso Especial 15.569 DF
(91 20959-7), relatados pelo Min. Ari Pargendler, julgados em 08 de agosto de 1996,
que “Os embargos de declaração só podem ter efeitos modificativos se a alteração do
acórdão é consequência necessária do julgamento que supre a omissão ou expunge a
contradição. Embargos de Declaração não conhecidos”.
O acórdão apreciou as questões submetidas a julgamento, ainda que não tenha
feito referência expressa a determinado dispositivo legal. Isso não é obrigatório, pois
ao órgão julgador não cabe examinar todas as normas citadas bem como todos os
argumentos invocados, podendo ser analisado o conjunto probatório como um todo.
Confira-se a Jurisprudência:
“Esta Egrégia Corte não responde a questionário e não é obrigada a
examinar todas as normas legais citadas e todos os argumentos
utilizados pelas partes, e sim somente aqueles que julgar pertinentes
para lastrear a decisão" (STJ 1a T - Emb. Decl. - Rel. Min. Garcia
Vieira -j. 15.02.93 - RSTJ 47/596).
"Não está o Juiz obrigado a julgar a questão posta de acordo com o
pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art.
131 do CPC) para tanto, vale-se do exame dos fatos e dos aspectos
pertinentes ao tema, das provas produzidas e da doutrina e da
jurisprudência que reputar aplicáveis ao caso concreto" (TRF 5a R. 3a
T. - Emb. Decl, 97.05.03963-1-PB - Rel. Germana Moraes - j. 04.09.97
- RT 752/397).
Sobre o pré-questionamento viabilizador de Instância Superior, já decidiu o
Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, conforme ementa que segue:
“Não cabe ao Juiz decidir, de forma a atender o pré-questionamento,
no interesse da parte que vai recorrer. Sua função está na efetiva
prestação jurisdicional a qual está obrigado, devendo fazê-la de acordo
com a lei, e não com a vontade da parte. (TRT 3a R. 3a T. E.D.
41.292/96 - Ap. 01610/96
Rel. Antonio A. da Silva
DJMG
19.11.96)”.

O E. STJ, por sua Corte Especial, já se pronunciou que não são necessárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061421-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
expressas manifestações dos textos de lei que fundamenta o acórdão embargado, na
linha de que a violação da norma legal ou dissídio não requer, necessariamente, a
menção do dispositivo pelo Tribunal de origem, é o chamado pré-questionamento
explícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Por fim, a decisão deverá conter fundamentos jurídicos e não a menção das leis
em que se fundamenta:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO
CPC. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA OBJETO DE
POSSÍVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REJEIÇÃO. PRECEDENTES DO
STJ.

....Inocorrentes
as
hipóteses
de
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo,
cujo real objetivo é o pré-questionamento de dispositivos e princípios
constitucional que entende a embargante terem sido malferidos, o que
evidentemente escapa aos estreitos limites previstos pelo artigo 535
do CPC aos embargos de declaração. 2. É entendimento pretoriano
assente o de que o Magistrado não está obrigado a responder a todos
os argumentos das partes, quando já tenha encontrado
fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia sub judice, sem
que isso represente negativa de prestação jurisdicional. 3. Os
embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a
indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes
do decisum embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento
da matéria posta nos autos, tampouco ao mero pré-questionamento de
dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário, porquanto, visam, unicamente, completar a decisão
quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões
desenvolvidas. 4. Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que
têm o único propósito de pré-questionar a matéria objeto de recurso
extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl no Resp. no
415.872/SC, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 24/10/2005; e EDcl no AgRg
no AG no 630.190/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ
de 17/10/2005). 5. Embargos de Declaração rejeitados. STJ EDRES
589.329/SC Primeira Seção Rel. Min. LUIZ FUX j. 24.5.06 DJ
12.6.06, p. 421”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061421-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Leonel Costa
Relator